Tribunal: TJMT
Processo: 1010746-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1010746-29.2020.8.11.0000
Impetrantes: Lucia Maria Lopes da Silva e Daniel Francisco Felix
Paciente: Lucas Soares Pimenta
Autoridade Coatora: Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Lucas Soares Pimenta, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Os impetrantes relatam, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente no dia 24.4.2020 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ilícitos tipificados no art. 33 e 35, da Lei 11.343/2006 (autos de código n. 622081).
Sustentam que as circunstâncias do caso em tela não indicam qualquer situação de mercancia, ainda mais ao se considerar a quantidade de substância ilícita apreendida, motivo pelo qual não estaria configurado o crime de tráfico de entorpecente, portanto, o paciente seria mero usuário de drogas.
Aduzem que os requisitos necessários à manutenção da custódia estão ausentes no caso, e que as medidas cautelares diversas do encarceramento devem ser adotadas de forma preferencial, em atenção ao que preceitua o art. 282 do Código de Processo Penal.
Asseveram que manter o paciente encarcerado caracteriza ofensa ao princípio da razoabilidade, de modo que possui o direito de responder os termos do processo em liberdade.
Destacam a desproporcionalidade da segregação em vista de eventual regime prisional a ser estabelecido na remota hipótese de condenação, haja vista a primariedade do paciente (princípio da homogeneidade), revelando-se suficiente a adoção de cautelares diversas.
Diante de tais asserções, pugnaram pela concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura.
No mérito, requereram a confirmação do pleito antecipatório (páginas 4-24).
Juntaram documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
De início, conquanto o impetrante argumente que não haveria elementos probatórios nos autos originários capazes de evidenciar o envolvimento do beneficiário nas práticas delitivas imputadas, a denotar a ausência de justa causa para a sua constrição, oportuno registrar que a pretensa constatação demandaria inegável incursão no conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do writ, principalmente em sede de liminar.
Como visto, os impetrantes objetivam a restituição da liberdade de locomoção do paciente, sustentando, em síntese, a inidoneidade da fundamentação exarada pela autoridade coatora, a ausência dos requisitos legais e a desproporcionalidade da medida.
Todavia, promovendo uma análise da decisão objurgada, verifico que o Juízo a quo homologou o flagrante, convertendo-o em custódia preventiva, por visualizar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consoante auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação, nota de culpa, e apontou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias do caso, que evidenciam a suposta comercialização de variedade de entorpecente (maconha e cocaína) – Enunciado n. 25 do TJ/MT, o que, a princípio, demonstra a gravidade concreta do delito e o alto grau de periculosidade do agente, em vista do modus operandi empregado, daí o porquê de não se falar em aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão preventiva.
Destarte, por mais que os impetrantes tenham ressaltado as condições pessoais favoráveis do beneficiário, consigno que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tais elementos, por si sós, não são garantidores de eventual direito de responder ao processo em liberdade.
Por derradeiro, embora os signatários da prefacial sustentem a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, sendo certo que a custódia cautelar nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio em referência.
Sendo assim, ao menos em princípio, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no édito prisional impingido, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão preventiva do paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Desta forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é medida excepcional, justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu na presente hipótese, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Por todo o exposto, indefiro a liminar postulada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intimem-se os impetrantes pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator